Tribunal: TJPA
Processo: 0028662-87.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. O Acórdão embargado enfrentou a questão quanto a ausência de fundamentação da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, posto que ficou comprovado a existência de abuso da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC, conforme decisão de fl.94 dos autos de Execução em apenso ?Processo n.º 0022144-56.2003.8.14.0301, não havendo assim, violação ao artigo 93, inciso IX da CF/88.2. Não merece prosperar a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, por ausência de intimação, posto que o STJ firmou entendimento que a ausência de intimação prévia não acarreta prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, bastando a intimação superveniente dos sócios, o que ocorreu conforme pode ser constatado na certidão lavrada à fl. 94, do autos em apenso. Diante disso, não houve violação ao art. 5°, inciso LV, da magna carta3. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.4. Uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastados teses, normas ou argumentos porventura manejados em sentidos diversos.5. Embargos de declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0028662-87.2009.8.14.0301
Acórdão Embargado nº 148.618
Comarca de Origem: 5° Vara Cível da Capital
Embargante: Adalberto Rodrigues de Almeida
Embargado: Walmir Luiz Diniz
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.

O Acórdão embargado enfrentou a questão quanto a ausência de fundamentação da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, posto que ficou comprovado a existência de abuso da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC, conforme decisão de fl.94 dos autos de Execução em apenso -Processo n.º 0022144-56.2003.8.14.0301, não havendo assim, violação ao artigo 93, inciso IX da CF/88.
2. Não merece prosperar a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, por ausência de intimação, posto que o STJ firmou entendimento que a ausência de intimação prévia não acarreta prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, bastando a intimação superveniente dos sócios, o que ocorreu conforme pode ser constatado na certidão lavrada à fl. 94, do autos em apenso. Diante disso, não houve violação ao art. 5°, inciso LV, da magna carta
3. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.
4. Uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastados teses, normas ou argumentos porventura manejados em sentidos diversos.
5. Embargos de declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, tudo nos termos do voto deste Relator.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
. Plenário Virtual da 1ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e término em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Belém, 05 de fevereiro de 2020

DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos por
Adalberto Rodrigues de Almeida
(fls. 78/82) contra o Acórdão nº 148.618, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles, no qual a E. 2ª Câmara Cível Isolada, por unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto proferido (fls. 72/76), cujo ementa transcrevo abaixo:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. INTIMAÇÃO SUPERVENIENTE DO SÓCIO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-

Decisão ¿a quo¿, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada ECCA Engenharia LTDA, devidamente fundamentada, conforme decisão de fl. 94 dos autos de Execução em apenso - Processo n.º 2003.1.046118-8, na qual a MM. Magistrada de primeiro grau, Dra. Vera Araújo de Souza, fundamentou o ¿decisum¿ com base na inexistência de valores a serem bloqueados na conta da Empresa requerida, conforme informações de fls. 87/88 dos autos em apenso e ainda, a existência de responsabilidade de seu sócio-diretor Adalberto Rodrigues de Almeida, aplicando, para tanto, o art. 50
1
do Código Civil.
2-

Quanto à alegação de que não teria sido intimado da decisão que declarou a desconsideração da personalidade jurídica, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a ausência de citação ou intimação prévia do sócio não acarreta prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
3-

Entende o Superior Tribunal de Justiça que como pressuposto autorizador da referida medida, basta a intimação superveniente dos sócios, o que no presente caso ocorreu, uma vez que a certidão de fl. 94 dos autos da Ação de Execução da Obrigação de Fazer, em apenso, informa que houve a publicação da referida decisão no dia 13/12/2007.
4-

Referida intimação pode ser feita, inclusive, por Diário de Justiça.

Nas razões dos Aclaratórios
, sustenta, em síntese, que a decisão seria omissa, pois não teria sido prequestionado expressamente o artigo 93, inciso IX da CF/88, bem como o art. 5°, inciso LV, da magna carta.

Alega que a sentença de primeiro grau está ausente de fundamentação, por não analisar a hipótese excepcional de desconsideração de personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC. Sustenta violação a ampla defesa e ao contraditório, posto que não teria sido intimado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria apontada e, que o presente recurso seja acolhido.

Contrarrazões não foram apresentadas.
Após redistribuição, coube-me a relatoria conforme consta na certidão de fl.92.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Alega o embargante que a decisão seria omissa, na medida que o acordão recorrido não teria prequestionado expressamente o artigo 93, inciso IX da CF/88, bem como o art. 5°, inciso LV, da magna carta. Defende que a sentença de primeiro grau está ausente de fundamentação, por não analisar a hipótese excepcional de desconsideração de personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC. Sustenta violação a ampla defesa e ao contraditório, posto que não teria sido intimado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica.

No entanto, como bem explicitado na decisão ora combatida, o Acórdão combateu a alegação quanto a ausência de fundamentação que desconsiderou a personalidade jurídica, posto que ficou comprovado a existência de abuso da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC, conforme decisão de fl.94
dos autos de Execução em apenso -
Processo n.º 0022144-56.2003.8.14.0301, não havendo assim, violação ao artigo 93, inciso IX da CF/88.

Ademais, não merece prosperar a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, por ausência de intimação, posto que o STJ firmou entendimento que a ausência de intimação prévia não acarreta prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, bastando a intimação superveniente dos sócios, o que ocorreu conforme pode ser constatado na certidão lavrada à fl. 94, do autos em apenso. Diante disso, não houve violação ao art. 5°, inciso LV, da magna carta.

Nessa senda, tenho que não se torna ocioso transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, externou as razões de assim decidir, vejamos:
¿Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que é afirmado pelo apelante, houve sim fundamentação da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada ECCA Engenharia LTDA.
Conforme decisão de fl. 94 dos autos de Execução em apenso - Processo n.º 2003.1.046118-8, a MM. Magistrada de primeiro grau, Dra. Vera Araújo de Souza, fundamentou o ¿decisum¿ com base na inexistência de valores a serem bloqueados na conta da Empresa requerida, conforme informações de fls. 87/88 dos autos em apenso e ainda, a existência de responsabilidade de seu sócio-diretor Adalberto Rodrigues de Almeida, aplicando, para tanto, o art. 50 do Código Civil que determina:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Quanto a alegação de que não teria sido intimado da decisão que declarou a desconsideração da personalidade jurídica, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a ausência de citação ou intimação prévia do sócio não acarreta prejuízo à ampla defesa e ao contraditório:
¿1.A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre.
2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.
3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232
¿
2005.
4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada
¿ (AgRg no AREsp 62.120
¿
PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13
¿
12
¿
2011, DJe 19
¿
12
¿
2011).
Dessa forma, entende o Superior Tribunal de Justiça que como pressuposto autorizador da referida medida, basta a intimação superveniente dos sócios, o que no presente caso ocorreu, uma vez que a certidão de fl. 94 dos autos da Ação de Execução da Obrigação de Fazer, em apenso, informa que houve a publicação da referida decisão no dia 13/12/2007.
Referida intimação pode ser feita por Diário de Justiça, conforme podemos extrair da Jurisprudência Pátria:
Ementa:
TJ-DF - Agravo Regimental no(a) Agravo de Instrumento AGR1 20140020025624 (TJ-DF)

EM QUE SE ENCONTRAR (CPC, ART. 322 E PARÁGRAFO ÚNICO). 7.1 - NO CASO EM APREÇO, NÃO HAVIA COMO SE INTIMAR O CAUSÍDICO DA EMPRESA RÉ, NEM A SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, VISTO QUE REVEL. NO ENTANTO, EM ATENDIMENTO À LEI PROCESSUAL DE REGÊNCIA, E VISANDO DAR VALIDADE AO ATO, A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA RÉ E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS PARA PAGAR A DÍVIDA, FOI DEVIDAMENTE PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. 8 - TENDO O PROCESSO DE CONHECIMENTO TRAMITADO À REVELIA DA EMPRESA RÉ, DESPROVIDA DE RESPALDO A TESE DOS AGRAVANTES DE QUE NÃO PUDERAM EXERCER O DIREITO DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA, ANTES DE TEREM SIDO INCLUÍDOS NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO E DE SOFREREM O BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS EM SUAS CONTAS. 9 - NEM MESMO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 213 , 224 E 475-N, TODOS DO CPC , INVOCADOS PELOS RECORRENTES TÊM O CONDÃO DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INOBSERVÂNCIA DESSES DISPOSITIVOS PELA INSTÂNCIA SINGULAR. 10 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (TJ-DF - AGR1: 20140020025624 , Relator: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 26/02/2014, Órgão não cadastrado, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2014).
Vale ressaltar que à fl. 49 dos referidos autos consta procuração outorgada aos advogados da executada ECCA Engenharia LTDA, sendo possível concluir assim que o apelante foi intimado da decisão.
Desta forma, considero que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, posto que a intimação superveniente da penhora de bem do ex-sócio consta a fls. 94 dos autos..¿

Diante do que foi exposto acima, não tem o que se falar em decisão omissa, pois os argumentos foram claros e fundamentados.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Com essas considerações, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto causídico defende a causa que patrocina, no presente caso, não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise

Desse modo,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os

REJEITO
, nos termos da fundamentação acima lançada, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2020
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator

1

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.